Tribunal: TJBA
Processo: 8074584-47.2024.8.05.0000
Classe: Mandado de Segurança
Relator(a): JOANICE MARIA GUIMARAES DE JESUS
Órgão julgador: JOANICE MARIA GUIMARAES DE JESUS
Órgão colegiado: SECAO CÍVEL DE DIREITO PUBLICO
Data de julgamento: 2026-03-27
Data de publicação: 2026-03-27

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Seção Cível de Direito Público Processo: MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL n. 8074584-47.2024.8.05.0000 Órgão Julgador: Seção Cível de Direito Público IMPETRANTE: M. H. S. e outros Advogado(s): PAMELA QUELE DA SILVA PARANHOS SANTANA, BRUNO MARTINEZ CARNEIRO RIBEIRO NEVES IMPETRADO: SECRETARIO DE EDUCACAO DO ESTADO DA BAHIA e outros (3) Advogado(s): ACORDÃO DIREITO CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. MANDADO DE SEGURANÇA. EXAME SUPLETIVO DE CONCLUSÃO DO ENSINO MÉDIO. MENOR PÚBERE. CRITÉRIO ETÁRIO DE 18 ANOS. APROVAÇÃO EM VESTIBULAR PARA CURSO SUPERIOR. CAPACIDADE INTELECTUAL EXCEPCIONAL. LEGISLAÇÃO ESTADUAL ESPECÍFICA. TEORIA DO FATO CONSUMADO. SEGURANÇA CONCEDIDA. I. Caso em exame: 1. Mandado de segurança impetrado por menor púbere, assistido por seu genitor, em face de ato do secretário de educação do Estado da Bahia e do diretor da comissão permanente de avaliação (CPA), que indeferiram sua inscrição no exame supletivo de conclusão do ensino médio com fundamento exclusivo no critério etário de 18 anos. O impetrante foi aprovado em 19.º lugar no vestibular do curso de Engenharia Mecânica do Centro Universitário SENAI CIMATEC, demonstrando aptidão intelectual avançada. II. Questão em discussão: 2. Examina-se se é legítima a negativa de acesso ao exame supletivo com base em critério etário rígido, quando evidenciada capacidade intelectual excepcional do impetrante e necessidade imediata de obtenção de certificado de conclusão do ensino médio para ingresso no ensino superior. III. Razões de decidir: 3. O direito à educação é garantido como direito social fundamental pela Constituição da República (art. 6.º), devendo o Estado assegurar, com prioridade absoluta, à criança e ao adolescente, o acesso ao ensino e à progressão educacional segundo sua capacidade (arts. 205, 208, inc. V, e 227 da CF). 4. O art. 208, inc. V, da CF, ao dispor que o acesso aos níveis mais elevados de ensino deve se dar "segundo a capacidade de cada um", consagra a primazia do mérito intelectual sobre formalidades etárias. 5. O impetrante comprovou sua aptidão para o ensino superior ao ser aprovado em vestibular de curso de elevada exigência técnica, o que torna desproporcional e irrazoável a vedação baseada exclusivamente na idade. 6. A Portaria SEC/BA n.º 191/2022, em vigor, autoriza expressamente a participação em exame CPA de candidatos a partir de 15 anos, configurando norma estadual válida e específica que flexibiliza o critério etário federal previsto na Lei n.º 9.394/1996 (art. 38, § 1.º, inc. II). 7. O presente caso constitui distinguishing relevante em relação ao Tema Repetitivo nº 1.127 do STJ, por se tratar de hipótese com norma local permissiva, situação fática excepcional e respaldo constitucional expresso. 8. A jurisprudência do STF e do STJ admite a relativização de critérios legais em favor do princípio da dignidade da pessoa humana e da efetivação do direito à educação, desde que evidenciada a capacidade e a inexistência de lesão à ordem pública. 9. Aplicação da teoria do fato consumado, pois o impetrante já realizou o exame supletivo, foi aprovado e se encontra regularmente matriculado em curso superior, consolidando sua situação jurídica. IV. Dispositivo e tese: 10. SEGURANÇA CONCEDIDA, com a confirmação da liminar anteriormente deferida. Tese firmada: "É ilegítima a negativa de acesso ao exame supletivo de ensino médio fundada exclusivamente em critério etário, quando comprovada a capacidade intelectual excepcional do impetrante e a existência de legislação estadual específica que permite a participação de menores de 18 anos." Dispositivos legais citados: Constituição Federal, arts. 6.º, 205, 208, V, e 227; Lei n.º 9.394/1996, art. 38, § 1.º, II; Portaria SEC/BA n.º 191/2022, art. 14. Jurisprudência relevante: STF, RE 346.624/ES, Rel. Min. Carlos Ayres Britto. STJ, AgInt na SS 3539/BA, Rel. Min. Herman Benjamin, DJe 25/10/2024. TJBA, RN 0805805-15.2015.8.05.0080, Rel. Des. Andrea Paula Matos Rodrigues de Miranda, j. 06/03/2017. VISTOS, relatados e discutidos estes autos do Mandado de Segurança n.º 8074584-47.2024.8.05.0000, em que figuram como Impetrante M. H. S., representado por seu genitor Alexandre Luís Scepanik, e como Impetrados SECRETÁRIO DE EDUCAÇÃO DO ESTADO DA BAHIA e DIRETOR DA COMISSÃO PERMANENTE DE AVALIAÇÃO (CPA). ACORDAM os Desembargadores integrantes da Seção Cível de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, em CONCEDER A SEGURANÇA, pelas razões constantes no voto da Relatora, restando PREJUDICADO o Agravo Interno interposto pelo Estado da Bahia. Sala das Sessões, de de 2026. Presidente Desa. Joanice Maria Guimarães de Jesus Relatora Procurador(a) de Justiça JG23